Tribunal: TJDFT
Processo: 0721349-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE PROPRIEDADE. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. RECORRÊNCIA. DANO MORAL. EXTRAPOLAÇÃO DE SIMPLES DISSABOR, ABORRECIMENTO OU IRRITAÇÃO COTIDIANA. ABALO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO. VIOLAÇÃO DA PROPRIEDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA
1. Não há de se falar em revisão da gratuidade de justiça deferida no curso da instrução processual sem que seja comprovada mudança fática da situação econômica da parte.
2. Dano moral. Constatado nítido intuito da parte em dificultar o registro do imóvel, assim como promovendo esbulho à propriedade da autora, nota-se clara violação ao direito de propriedade propositalmente, este fato é mais que suficiente para extrapolar o simples e mero dissabor/aborrecimento/irritação, sendo capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral.
2.1 A quantificação do dano moral, mostrou-se adequada no presente caso (R$ 3.000,00), obedecendo a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, as circunstâncias do caso, a gravidade das ações praticadas pela parte, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos (funções preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva).
3. Não constatado nítido intuito protelatório, não é adequada a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC, pois o manejo da apelação apenas reforça o exercício do direito de defesa, sendo pontual quanto à condenação relativa ao dano moral.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.